Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-26.2009.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-26.2009.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA - CPF: 018.921.431-78 (RECORRENTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 021.061.651-29 (VÍTIMA), Dioniel Davi (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA
–
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO/ DESPRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO COMPROVADA DE PLANO – EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA MANTIDA – 2) –
DECOTE DA QUALIFICADORA
– SURPRESA - INVIABILIDADE -
INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DA DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA ANÁLISE MAIS PROFUNDA DA DINÂMICA DO DELITO -
RECURSO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, e se as
versões estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes, sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa ou da ausência do
animus necandi
. Inadmissível,
in casu
, a usurpação da competência do Conselho de Sentença com o fito de absolver sumariamente o acusado, acolhendo a tese defensiva apresentada.

2 – Não estando esclarecida a dinâmica e a forma como o crime

foi executado, inviável o afastamento da qualificadora da surpresa pois “s
omente se admite a
exclusão
das
qualificadoras
na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 2).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA
, contra a decisão anexada sob o Id. 141857712 – ff. 1765/1779-PJe, em que foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o
E. Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em
razões
sob Id. 141857716 – ff. 1.824/1.836-PJe), a Defesa pede que o recorrente seja
despronunciado,
alegando que na verdade agiu em
legítima defesa
. Invoca o princípio
in dubio pro reo
, diz que
Alexsandro
não tinha intenção de matar a vítima, e que o d. Juiz
a quo
não se atentou ao fato de que o recorrente
no momento do crime

estava sendo agredido pela vítima e outras sete pessoas
. De forma alternativa, pede ao menos, seja
excluída a qualificadora
referente à surpresa (inc. IV, §2º, do art. 121, CP).

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 141857723– ff. 1.876/1.903-PJe).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (Id. 141857724– ff. 1.904-PJe).

A d. PGJ, em
parecer
de Id. 145538688 ff. 1.909/1.918-PJe) é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Réu pronunciado – Recurso defensivo – Pleito de absolvição sumária por ausência de lastro probatório mínimo ou pelo reconhecimento da atipicidade penal ante o reconhecimento da legítima defesa do agente – Improcedência – Indícios mínimos suficientes de autoria e materialidade delitiva, as quais autorizam que a análise deverá ser submetida ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022